Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740523-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante com o objetivo de anular e alterar o gabarito de prova de concurso para provimento de vagas de formação de cadastro reserva para o cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. A agravante sustenta que as respostas atribuídas a algumas questões de seu caderno de provas estão equivocadas ou apresentam conteúdo que extrapola o estipulado pelo edital. Relata que os itens questionados no debate da ação anulatória foram objeto de incontáveis recursos de diversos concorrentes e foram rejeitados pela banca examinadora. Noticia ter obtido nota cinquenta e três vírgula sessenta e quatro (53,64) em sua prova objetiva, razão pela qual a agravante não teve a prova discursiva corrigida, bem como relata que a correção de apenas uma (1) questão pleiteada garantirá a sua continuação no certame. Afirma que os itens questionados estavam marcados como 33, 108 e 109 no caderno de prova da agravante e correspondem aos itens 34, 108 e 111 do caderno de prova disponibilizado pela banca organizadora do concurso. Sustenta que o gabarito do item 33 de seu caderno de provas, correspondente ao item 34 da prova matriz, está errado e que a redação da questão induz o candidato ao erro e abre margem para interpretações distintas. Menciona a existência de decisões proferidas por outros juízos e que reconhecem o erro grosseiro no item supracitado. Argumenta ser impossível negar o risco à segurança jurídica que a divergência de entendimentos pode trazer, pois enquanto a alguns candidatos está sendo concedida a possibilidade de continuar no certamente que ainda está em andamento, a outros é negada essa chance, podendo ocasionar, inclusive, a perda do objeto da ação em hipótese de não concessão da liminar. Transcreve o art. 32 da Constituição Federal para defender a inconstitucionalidade de afirmação que fala da divisão do Distrito Federal em municípios. Tece considerações a respeito dos itens 108 e 109 da prova da agravante e que correspondem aos itens 108 e 109 da prova matriz. Defende ser imprescindível a alteração do gabarito dos itens mencionados no recurso e esclarece que a alteração do gabarito do item 33 permitirá a correção da prova discursiva da agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuída à agravante a nota correspondente à alteração do gabarito do item 33, assegurando-lhe a participação nas demais fases do concurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853, com repercussão geral reconhecida. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.[1] A situação fática apreciada pelo Supremo Tribunal Federal envolvia a anulação de questões objetivas de um concurso público sob o fundamento de que elas possuíam mais de uma alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal considerou que a sentença e o acórdão substituíram indevidamente a banca examinadora ao reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção. A prática violou o princípio da separação dos Poderes e a reserva de administração. O fundamento determinante do precedente analisado pelo Supremo Tribunal Federal aparenta aplicar-se ao caso concreto. A assertiva impugnada pela agravante afirma que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno seria composta de municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O art. 1o, § 1o, do Decreto n. 7.469/2011 estabelece que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais. A interpretação adotada pela banca examinadora, no sentido de que a assertiva é certa, não é, a princípio, teratológica. A banca entendeu que a questão não se referia ao fato de o Distrito Federal ser passível de divisão em municípios, apenas verificava se o candidato conhecia as unidades da Federação que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Os municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno pertencem, de fato, apenas a essas unidades, excluindo outros Estados, ainda que o Distrito Federal não seja composto por municípios. O entendimento é possível, não importando que seja o mais adequado. Observa-se que a banca examinadora alterou o gabarito de outros quatorze (14) itens. Muitas dessas anulações levaram em consideração a possibilidade de prejuízo ao julgamento objetivo. A manutenção do item trinta e três (33) indica uma escolha metodológica quanto ao tema. Não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério de correção adotado pela banca examinadora é o melhor. O direito ao contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo, conforme arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. É necessário que o agravado tenha possibilidade de apresentar suas razões sobre a matéria. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, RE 632853/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015.